Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-54.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-54.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), WILMAR LUFT - CPF: 256.665.920-68 (EMBARGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001035-54.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

EMBARGADO: WILMAR LUFT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001035-54.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

EMBARGADO: WILMAR LUFT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A embargante aponta omissão no aresto a respeito do ingresso da Organização das Cooperativas do Brasil - OCB/MT nos autos, como
amicus curiae
e contradição com o artigo de lei por ela indicado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001035-54.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

EMBARGADO: WILMAR LUFT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no aresto a respeito do ingresso da Organização das Cooperativas do Brasil - OCB/MT nos autos, como
amicus curiae
e contradição com o artigo de lei por ela indicado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos apresentados foram detidamente analisados, e especialmente sobre a questão ora mencionada chegou-se à seguinte conclusão:

“
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ADMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NA LIDE.

A apelante propôs a Ação sob o argumento de ser uma sociedade cooperativa, que o apelado ingressou em seu quadro voluntariamente e que a cada final de exercício é feita a prestação de contas, sendo verificadas perdas importantes de 2009 a 2015, chegando a R$ 86.034.000,69.

Conforme o estatuto social e a ata de assembleia realizada em 08/11/2013, foram retificadas as decisões tomadas nas assembleias ordinárias de 2012 e 2013, e definida a forma de rateio dos valores entre os associados, com exceção do limite do capital subscrito.

Argui que a parte do apelado corresponde a R$ 2.246.333,82.

O feito está instruído com a ficha de adesão de cooperado, notas fiscais de entrada e saída, movimentação financeira e do cooperado, a notificação extrajudicial, estatuto social, notas fiscais para mostrar os prejuízos, lista de presença nas assembleias, demonstrativo simples de perdas, ata da assembleia extraordinária de 08/11/2013, bem como ata das assembleias gerais ordinárias realizadas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, ata das assembleias gerais extraordinárias realizadas em 2013 e 2017, e relatórios de auditorias.

De acordo com art. 138 do CPC, amicus curiae é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar posições subjetivas relativas às partes. Auxilia o órgão jurisdicional pois lhe traz mais elementos para decidir. Daí o nome de “amigo da corte”.

É desnecessária a admissão da Organização das Cooperativas Brasileiras na presente Ação de Cobrança, uma vez que os documentos e a legislação sobre a política nacional de cooperativismo são suficientes para dirimir a controvérsia.

Portanto, não cabe a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.
”

Além disso, a
contradição que permite ingressar por essa via é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, o que não ocorre neste caso.

Nesse sentido:

“(...)

V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016).

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, julg. 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Desse modo, não se verificam os vícios arguidos.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020